Tribunal: TJES
Processo: 5014859-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014859-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
.
RECURSO

CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
H
avendo restrição no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos,
o que não ocorreu in casu, resta impossibilitada a concessão do induto.

2.

Ademais, esta C.
2ª Câmara Criminal por variadas vezes já decidiu, em linhas gerais, à unanimidade, que

o

Juízo

das

execuções
deve observar o

disposto

na

Resolução

n°

113

do

CNJ, e

os preceitos do Ato

Normativo

Conjunto

001/2019, preenchendo as
respectivas
guias

de

execução

de

forma

completa

e

atualizada

- conforme

determinação

do artigo 2º, §1° do Ato Normativo

Conjunto

001/2019

-

para

que

o

MP

tenha

acesso

a

todos

os dados

relativos

a

cada

um

dos

apenados.

3.
Recurso co
nhecido e
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5014859-34.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FELIPE FERREIRA FIGUEIREDO

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
8
ª Vara Criminal de
Vila Velha

nos autos
da execução
tombada sob o nº
0010118-53.2008.8.08.0035
,
que

deferiu o pedido de indulto
referente a
Ação Penal nº
0005784-24.2014.8.08.0048
,
em que
o agravado
foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
180
,
d
o
CP
.

Em suas
razões recursais,
a

D
. Representante
do Parquet

alega,
em s
uma
,
que

o apenado não cumpriu o total da pena pelo
s
crime
s
impeditivo
s
, referente à
s
aç
ões
pena
is
nº
0003918-64.2007.8.08.0035, 0023296-20.2014.8.08.0048 e 0006128-92.2020.8.08.0048,
até a data do Decreto nº 11.302/22.
Informa, ainda, que das ações penais citadas, apenas duas contam com certificação do trânsito em julgado,
sendo tal informação imprescindível
para a soma das penas e análise do cumprimento, ou não, da pena aplicada ao crime impeditivo.

Ante o exposto, requer que seja indeferido o pedido defensivo de declaração do indulto até que sejam juntadas as informações relativas ao trânsito em julgado das ações penais, ocasião na qual deverá ser procedida a reanálise do pleito em comento.

Em contrarrazões,
a Defesa
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão objurgada.

A
MM
ª
. Juíz
a

a quo
manteve
o
decisum

atacad
o
.

Parecer
Ministerial
pelo provimento do recurso (ID
6945041
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No caso,
seria
poss
ível
reconhec
er
o indulto nos moldes do art.
5º do decreto em questão
em relação à condenação oriunda dos autos nº
0005784-24.2014.8.08.0048
.

Entretanto,
existe
m

outra
s
condenaç
ões
em face do agravado nos autos
nº
0003918-64.2007.8.08.0035, 0023296-20.2014.8.08.0048 e 0006128-92.2020.8.08.0048
, por crime
s
não passíve
is
da concessão de indulto
por expressa previsão do
art. 7º,
inciso VI, do referido Decreto.

E, nos termos do art. 11 do Decreto
nº 11.302/22:

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Assim,
havendo restrição no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos,
o que não
restou demonstrado
in casu, resta impossibilitada a concessão do induto,
ao menos antes da juntada das certidões de trânsito em julgado em relação às demais ações penais.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos:

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008492-91.2023.8.08.0000
,
1
ª Câmara Criminal,
Relator
a
: Des.
Rachel Durão Correia Lima
,
Julgado em
11
/
09
/2023)

Em outros termos, corroboro com a linha argumentativa apresentada pelo
Parquet
, no sentido de que é imperioso a certificação do trânsito em julgado de todas as condenações,
para que se demonstre
o cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos até a data de 25/12/2022 e, só então, analisar a viabilidade de concessão do indulto da ação nº 0005784-24.2014.8.08.0048, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Ademais, esta C.
2ª Câmara Criminal por variadas vezes já decidiu, em linhas gerais, à unanimidade, que

o

Juízo

das

execuções
deve observar o

disposto

na

Resolução

n°

113

do

CNJ, e

os preceitos do Ato

Normativo

Conjunto

001/2019, preenchendo as
respectivas
guias

de

execução

de

forma

completa

e

atualizada

- conforme

determinação

do artigo 2º, §1° do Ato Normativo

Conjunto

001/2019

-

para

que

o

MP

tenha

acesso

a

todos

os dados

relativos

a

cada

um

dos

apenados.

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)